Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725762-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO LUIZ GALINDO BORBA, BERTRAND DANTAS AGRIPINO, WELLINGTON SILVA GOMES RECORRIDO: STEINHAUS-COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PEDRA PRECIOSAS LTDA, AKARALIS CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED / CUJA NOVA DENOMINAÇÃO É VALLUE CAPITAL MERCHANT LIMITED DESPACHO Em seu recurso especial, a parte recorrente pede o parcelamento das custas recursais (ID 77073535). Compulsando os autos, verifico que foi indeferida a gratuidade de justiça à parte recorrente, porquanto não comprovada sua hipossuficiência (decisão de ID 70819849), razão pela qual não merece acolhida a pretensão de parcelamento do preparo, uma vez que, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Outrossim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024